Tribunal: TJDFT
Processo: 0751452-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Vistos, etc. Providencie a Secretaria a retirada de pauta do processo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 dias, a respeito da petição de ID. 24151259. Solicitem-se as informações ao juízo prolator da decisão recorrida. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator